Tribunal: TJMT
Processo: 1008122-70.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008122-70.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO ROCHA SANTOS - CPF: 493.667.854-68 (RECORRENTE), GONCALO MELQUIADES DA SILVA - CPF: 106.652.931-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO ROCHA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO RÉU –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.

A prova carreada aos autos não indica o
animus necandi
na conduta
perpetrada contra a vítima.
A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com
animus necandi
, requisito essencial da tentativa de homicídio.

Desclassifica-se o fato descrito na denúncia para o crime tipificado pelo artigo 129,
caput
, do Código Penal, haja vista a natureza leve das lesões suportadas pelo ofendido – que não
resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) trinta dias, tampouco em perda ou inutilizaçã
o de membro, sentido ou função.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1008122-70.2021.8.11.0000

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO ROCHA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Carlos Roberto Rocha Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Penal cód. 346083, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2º, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, p. 49 a 64 do ID. 86885955, alegou que do contexto fático-probatório evidencia-se claramente que o recorrente não tinha o propósito de matar o ofendido, pois
“os envolvidos teriam entrado em luta corporal, após grave desentendimento, com provocações e agressões verbais de ambas as partes.”
(sic) Aduziu, ainda, ter cessado a agressão de forma voluntária, estando ausente o
animus necandi
, sendo que a vítima continuou provocando o réu.
Requereu a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV.

Em contrarrazões, ID. 86885956, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou o pronunciamento do réu para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 8688595.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 88581499.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO ROCHA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Carlos Roberto Rocha Santos responde por tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Gonçalo Melquíades da Silva e pretende, em síntese, a desclassificação para lesão corporal e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP.

Vejamos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“
Consta nos autos que, no dia 05 de abril de 2014, por volta das 14h50min, na Rua Maria do Carmo Assis, no Bar do Zezão, Bairro Jardim Maringá II, nesta cidade de Várzea Grande-MT, o
indiciado
CARLOS ROBERTO ROCHA SANTOS,
tomado por animus necandi agindo por motivo
fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de GONCALO MELQUIADES DA SILVA (maior de 60 anos), fato que somente não ocorreu por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Apurou-se, que na data, horário e local acima citados, o indiciado CARLOS ROBERTO ROCHA SANTOS
mandou a vítima
GONCALO MELQUIADES DA SILVA pagar uma cerveja para ele, oportunidade em que GONCALO respondeu: ‘
Não pago cerveja nem para
mulher, não vou pagar para homem, ainda mais homem que bate em mulher.’

Em razão da resposta, o indiciado ficou enfurecido e partiu em direção a vítima, que já estava dentro do veículo
dela para ir embora, mas CARLOS
ainda jogou pedras no para-brisas e demais partes do automóvel da vítima. Neste contexto, GONCALO saiu do
carro e então CARLOS
o atingiu com uma pedrada na cabeça, que fez com que a vítima caísse desmaiada.

Narram os autos, que o
animus necandi do indicado era tão
flagrante, que mesmo depois de ver que a vítima estava desacordada e caída ao chão,
CARLOS pulou sobre o peito de
GONCALO, jogou mais uma pedra no rosto da vítima e desferiu murros e chutes na cabeça dela.

Tais agressões somente cessaram quando a testemunha AGNALDO DIAS BERNARDO interveio e assim o indiciado evadiu-se do local.

Em razão das agressões, a vítima apresentou equimose nos braços, hematomas e hemorragia na região dos olhos, perdeu
dentes, teve que ser levada ao PSMVG, onde foi medicada e suturada na cabeça.
”
(
sic
, p. 1 a 3 do ID. 86885953)

O recorrente, ao ser interrogado, respondeu na primeira fase da persecução penal:

“(...) QUE, cientificado de seus direitos constitucionais, informou que não possui advogado, que sua família já está sabendo sobre sua prisão .Que, quanto aos fatos o interrogado diz que: Que, conhece a vítima GONCALO ha mais ou menos 03 anos , que até esta data mantinha amizade com o mesmo , que na data de hoje estava caminhando por uma Rua do Bairro Jardim Maringá I ,quando foi atropelado por um veículo conduzido por GONCALO , que o interrogado se levantou e GONCALO arrancou com o veículo, que continuando sua caminhada percebeu que GONCALO estava lhe seguindo, que em determinado momento GONCALO se aproximou para bater com o carro no interrogado, diante disso o interrogado pegou uma pedra e arremessou no para brisas do veículo que GONCALO estava dirigindo , relata o interrogado que após isso GONCALO saiu do veículo e veio agredir o interrogado que para se defender entrou em luta corporal como mesmo .Que, o interrogados esclarece que em momento algum pegou pau ou pedra para bater em GONCALO, que os ferimentos existentes no mesmo são de socos dado pelo interrogado no momento da briga. Que, não sabe porque GONCALO não está sendo processado por ter lhe atropelado, pois encontra-se com lesões no corpo devido à queda que sofreu no momento em que GONCALO bateu com o veículo em sua perna.”
(
sic
, p. 12 do ID. 86885953)

A vítima Gonçalves Melquíades da Silva afirmou às autoridades policial e judicial:

“Relata que neste dia estava no Bar do ‘Zezão’, consumindo cerveja, sozinho e informa que também no Bar estava o Carlos, bebendo cerveja, porém não estavam juntos; Que quando o declarante levantou-se para ir embora, o Carlos disse em voz alta para o declarante pagar a cerveja que ele estava tomando; Que foi nesse momento que começou a discussão, pois o declarante disse que não pagaria a cerveja de Carlos, dizendo: ‘NAO PAGO CERVEJA NEM PARA MULHER, NAO VOU PAGAR PARA HOMEM, AINDA MAIS HOMEM QUE BATE EM MULHER!’ (se referindo a um fato ocorrido onde o Carlos veio a ser preso por ter agredido a esposa dele); Que acredita que pelo fato de Carlos estar bêbado, e ainda o declarante ter mencionado o fato dele ter agredido a esposa, Carlos não gostou e ficou muito nervoso, alterado, tendo em seguida ido em direção ao declarante que já estava dentro do carro, para ir embora, momento em que pegou uma pedra e arremessou no para-brisa do carro do declarante; Que o declarante abaixou o vidro para chamar atenção dele, mas ele continuou jogando pedras no carro, vindo danificar a porta do motorista, e o declarante quando viu que ele estava descontrolado, desceu do carro, para evitar que Carlos danificasse mais o carro; Que saiu do carro, Carlos acertou uma pedra que atingiu a cabeça do declarante, fazendo com que viesse a desmaiar e depois não viu mais nada, sendo que quando o declarante caiu no chão da rua, Carlos aproveitou e continuou as agressões com chutes e pontapés, lesionando com chutes o olho esquerdo do declarante, cabeça e a boca, vindo a cair dois dentes; Que Carlos só parou de agredir o declarante que estava desmaiado e caído no chão quando um indivíduo segurou o Carlos, fazendo com que ele parasse com as agressões; Que somente veio a acordar e voltar com a sua consciência quando já estava no Pronto Socorro, sendo medicado, e foi então que viu as demais lesões no seu corpo, provocado pelos chutes de Carlos; Que se encontra muito debilitado, seu estado de saúde não vai bem, pois devido às agressões, vem sentindo muita dor na cabeça, com visão turva e teve que levar vários pontos na cabeça; Informa que se não fosse ajudado pelo indivíduo que segurou Carlos para que o mesmo parasse com as agressões, poderia ter sido pior, pois pelas agressões de Carlos, a intenção dele era de matar o declarante."
(
sic
, p. 31 do ID. 86885953)

"Promotor de Justiça: O senhor podia contar para gente que aconteceu nessa vez aqui?

VÍTIMA: É assim, o que era dono do bar dele a mulher dele vende MTCAP e aí parei lá para fazer um jogo aí esse cara, ele chegou e falou pra mim ‘me dá dez reais aí pra mim tomar uma cerveja’ ai eu corri para o carro e ele falou pra mim ‘você não vai me dar os dez reais?’ eu falei ‘rapaz, eu não dou dinheiro nem para mulher, vou dar dinheiro para vagabundo que nem você?’ aí ele abaixou no chão e pegou uma pedra e socou no para-brisa do carro. Aí eu fiquei quieto e falei como que acontece uma coisa por causa de dez reais? Eu devia ter dado o dinheiro para esse cara. Ai ele virou a esquina desceu e eu dei ré no carro, desci e acompanhei ele, ai falei 'cara como que você faz isso? Você quebra o vidro do meu carro? Carro novo é de 2003. Ele falou 'quebrei carro e quebro você' eu desci do carro e eu sempre gosto de ter pertinho uma faca atrás do meu porta-malas 'eu vou pegar essa faca e matar esse cara aí'. Aí quando eu saí lá do carro e fui abrir o porta-malas em frente ao pneu traseiro aí eu levei a pedrada aqui. Ai eu não vi mais nada, aí diz que passou o motoqueiro e que ele deu pelada na minha costela, tirou três dentes meus. Aí passou o motoqueiro e chamou a polícia né. (...) Que teve uma vez que o depoente estava no ‘Bar do Bigode’ e o acusado chegou e disse: ‘Mas você não morreu?’ e o xingou. Que na hora que o acusado falou isso, o depoente correu e deu tempo de pegar uma faca e deu ‘uma golpearia’ nele. Que depois disso o depoente pegou o seu carro e foi embora. Que no dia seguinte o depoente também encontrou com o acusado e ele disse a mesma frase: ‘Rapaz, você ainda não morreu não?!’ e pegou uma faca de serra e partiu para cima do depoente. Que dessa vez o depoente correu e entrou no carro, mas o acusado ainda conseguiu golpeá-lo no peito. Que tem a cicatriz até hoje. Que peguei uma faca que estava no porta-malas do seu carro e dei duas facadas nele. Aí peguei o carro e fui embora. Aí parei de beber.

(...)

"DEFESA: Eu quero saber o seguinte, o senhor parou o carro aí foi pegar a faca. Depois que ele te deu a pedrada né?

VÍTIMA: É, fui pegar a faca e parei o carro. Aí ele virou a rua assim eu dei ré e desci e falei ‘como que você faz isso cara? Quebra o para-brisa.’ ‘eu quebro o para-brisa e quebro você também.’ Aí eu desci do carro e falei ‘vou acabar com esse cara aí’.

DEFESA: Mas o senhor não podia ter ido embora?

VÍTIMA: Eu podia mas a gente na hora o sangue, aí eu desci do carro abri a porta, fui no porta-malas pegar a faca, abri a porta rápido e fui pegar e quando eu plantei pneu traseiro ele... (gesto de pedrada na cabeça)"
(relatório de mídia digital)

O condutor do flagrante, o PM Júlio Cesar dos Santos Jorge narrou o ocorrido na delegacia:

“QUE nesta data, o CONDUTOR estava de serviço em rondas ostensiva em companhia do SD PM JOAO LUIZ, oportunidade em que por volta das 16:00hs, fomos solicitados via CIOSP, para atendermos uma ocorrência de lesão corporal na Rua Maria do Carmo de Assis, do Bairro Jardim Maringá II desta urbe; QUE, estivemos no local, onde deparamos com a vítima GONCALO MELQUIADES DA SILVA, de 65 anos de idade, com ferimento na região da cabeça que sangrava muito; QUE o autor do fato CARLOS ROBERTO ROCHA SANTOS, após a prática do delito, empreendeu fuga; QUE uma equipe da SAMU, esteve no local e prestou socorro para a vítima, encaminhando-a ao PSHMVG, onde ficou sobre cuidados médicos; QUE, segundo testemunhas, as partes, suspeito e vítima, estavam ingerindo bebidas alcoólicas no bar do ‘bigode’ situado no bairro Princesa do Sol, onde se desentenderam oportunidade em que o ora conduzido deu
uma
pedrada atingindo a vítima na região de sua cabeça que veio a cair ao solo„ momento em que o ora conduzido ainda veio a desferir um chute na cabeça da vítima que estava caída, indefesa; Que, o CONDUTOR, conseguiu EXITO EM LOCALIZAR O ORA CONDUZIDO CARLOS ROBERTO ROCHA SANTOS, e diante do exposto, o condutor deu voz de prisão em flagrante delito ao ora conduzido CARLOS ROBERTO ROCHA SANTOS, pelo crime de ‘tentativa de homicídio’ (...)”
(
sic
, p. 6 do ID. 86885953)

José Moizes de Souza, proprietário do bar em que o apelante e a vítima se encontravam ingerindo bebida alcoólica, declarou na fase policial:

“QUE comparece nesta delegacia após ser devidamente intimado; QUE é proprietário do BAR DO ZEZÃO, localizado no Bairro: Maringá I; QUE com relação ao fato ocorrido na data de 05/04/2014, relata que estava atendendo no Bar, quando viu que a vítima GONÇALO estava sozinho bebendo já algum tempo; QUE não viu quem chegou primeiro no 110 BAR, se a vítima ou o suspeito, mas sabe dizer que CARLOS também havia ingerido bebida alcoólica; QUE como o BAR estava cheio o declarante não prestou atenção na vítima nem no suspeito durante o tempo em que permaneceram no BAR; QUE também em certo momento, viu que o GONÇALO estava caído no Bar, aparentemente por estar embriagado; QUE o declarante levantou GONÇALO e falou para o mesmo ir embora para casa; QUE nesse momento o GONÇALO pagou a bebida e em seguida foi embora; QUE CARLOS não estava mais no BAR quando o Gonçalo foi embora; QUE depois disso, alguns minutos depois ficou sabendo através de comentários de pessoas que iam passando pela rua, que tinham visto que o CARLOS havia agredido o GONÇALO na rua; QUE nesse momento o declarante então, por conhecer o GONÇALO, desceu até o local, e viu o Sr. GONÇALO, caído no chão, com um grande ferimento na cabeça, sendo que já estava sendo socorrido pela sua família; QUE depois desse dia o Sr. GONÇALO nem o CARLOS retornaram no BAR; QUE não sabe o motivo de CARLOS ter agredido o Sr. GONÇALO.”
(
sic
, p. 48 do ID. 86885953)

A testemunha Agnaldo Dias Bernardo relatou perante a autoridade policial:

“QUE foi testemunha do fato ocorrido na data de 05/04/2014, informando que ao passar pela rua Maria do Carmo de Assis, Maringá I, visualizou de longe, uma briga entre dois indivíduos, que não conhece nenhum dos dois indivíduos que estavam brigando; QUE quando viu que se tratava de um senhor de idade que estava apanhando, logo desceu a rua com a sua moto em foi em direção ao local da briga; QUE de longe conseguiu ver que o suspeito estava pulando em cima do peito da vítima, acertou uma pedrada na cara de vítima, esmurrou e ainda deu chute na cabeça da vítima, e todas essas agressões quando a vítima estava caída no chão, não podendo se defender; QUE ao chegar, no local, parou a sua moto, o suspeito parou de bater, em seguida saiu do local; QUE ainda o declarante pediu para os vizinhos que apareceram depois no local, ligarem para o SAMU, e a polícia.”
(
sic
, p. 44 do ID.
86885953)

A testemunha José Rodrigues de Souza, ouvida em juízo, disse conhecer o acusado do bairro, pois o vê em botecos bebendo. Disse também conhecer a vítima e que ela não é violenta.

O Boletim de Ocorrência narrou:

“A GU PM FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA NO BAIRRO JD. MARINGA, CHEGANDO PELO LOCAL DEPARAMOS COM A VÍTIMA CAIDA AO SOLO COM UM FERIMENTO NA CABECA, E SEGUNDO INFORMACOES DA TESTEMUNHA O SUSPEITO ACABARA DE EMPREENDER FUGA. A GU PM SAIU EM DILIGÊNCIAS E DEPAROU COM O CONDUZIDO EM DUAS QUADRAS DE DISTÂNCIA DO LOCAL DO FATO. RETORNAMOS PARA O LOCAL, ONDE ACIONAMOS A EQUIPE DO SAMU, QUE SE FEZ PRESENTE NO LOCAL ENCAMINHANDO A VÍTIMA AO PSHM DE VG PARA CUIDADOS MEDICOS. SEGUNDO RELATOS DA TESTEMUNHA, O CONDUZIDO JUNTAMENTE COM A VÍTIMA ESTAVAM INGERINDO BEBIDA ALCOOLICA NO BAR DO BIGODE NO BAIRRO PRINCESA DO SOL, QUANDO SE DESENTENDERAM, MOMENTO EM QUE CONDUZIDO SAIU A PÉ DO REFERIDO BAR E A VÍTIMA O SEGUIU COM O SEU VEÍCULO, JOGANDO-O EM CIMA DO CONDUZIDO, FOI QUANDO O CONDUZIDO PEGOU UM PEDRA E JOGOU CONTRA O VEÍCULO DA VÍTIMA, DANIFICANDO O PARA-BRISA DIANTEIRO E LATERAL DA PORTA DO MOTORISTA. A VÍTIMA AO SAIR PARA QUESTIONÁ-LO FOI ATINGIDO, POR UMA PEDRADA DESFERIDA PELO CONDUZIDO, VINDO A ACERTÁ-LO NA CABECA, E AO CAIR O CONDUZIDO AINDA DESFERIU UM CHUTE NA CABECA DA VÍTIMA. DIANTE DOS FATOS A GU PM CONDUZIU O SUSPEITO ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES SEM LESÕES CORPORAIS PARA REGISTRO DE B.O. E PROVIDÊNCIAS CABIVEIS....OBS: A VÍTIMA ENCONTRA-SE COM LESOES GRAVES NOS OLHOS E CABECA.”
(
sic,
p. 15 e 16 do ID. 86885953)

Ademais, o Laudo Pericial no, p. 71 a 75 do ID. 86885953 descreveu que a vítima apresentava as seguintes lesões,
in verbis
:

“III - HISTORICO:

Periciando relata que foi agredido fisicamente por Carlos, conhecido no Bairro, por se negar a pagar cerveja para o mesmo. Fato aconteceu no dia 05/04/2014 diz que além de quebrar o vidro do carro foi agredido com uma pedrada e chutes.

IV - DESCRICAO:

- Ferida corto-contusa na região parietal direita.

- Hematoma superior direita.

- Hemorragia conjutival + equimose em região orbitária esquerda

- Equimose em cotovelo esquerdo e antebraço direito.

V - DISCUSSAO OU COMENTAMOS:

Lesões recentes. Solicito histórico do Pronto Socorro de Várzea Grande + parecer do oftalmologista, parecer odonto-legista.

VI - CONCLUSAO: Lesões produzidas instrumento contundente.” (sic)

O Laudo Pericial da Odontologia Legal constatou que a vítima apresentava equimose em lábio superior, lado esquerdo e ausência de incisivo central superior esquerdo, com cicatriz do seu alvéolo com sinais de recenticidade, bem como o incisivo central superior direito e o incisivo lateral superior esquerdo com mobilidade.

No entanto, o perito odonto-legista atestou que
“a vítima possui uma doença periodontal em estágio avançado, com mobilidade de alto grau nos dentes superiores remanescentes, inclusive perda de todos os elementos dentais inferiores. Na cicatriz resultante da perda do incisivo central superior esquerdo percebe-se que já não existiam estruturas ósseas de suporte ao dente, ou seja, estava fixo apenas pelos tecidos moles.”
(sic, p. 81 a 83 do ID. 86885953).

Outrossim, o Histórico Clinico do Pronto Socorro de Várzea Grande atestou que a vítima apresentava bom estado geral, lúcido, orientado. Que foi realizado radiografia, sutura, medicação e liberada a vítima na mesma data. (p. 5 do ID. 86885954)

Além disso, no Laudo Pericial Complementar apenas constou existirem lesões contusas cicatrizadas e citou o laudo do oftalmologista, Dr. Alexandre M. Liborio CRMMT 3970: catarata e hipertrofia. Ao final, em resposta aos quesitos oficiais, concluiu que a lesão corporal não resultou perigo de vida, nem incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias ou debilidade permanente. (p. 8 a 12 do ID. 86885954)

Nesse cenário, a prova carreada aos autos não indica o
animus necandi
na conduta
perpetrada contra a vítima Gonçalo Melquiades da Silva.

Como se vê, o recorrente, após atirar a primeira pedra no carro da vítima, foi embora do local, no entanto, a vítima deu marcha ré para persegui-lo, desceu de veículo e (como a própria vítima disse) foi pegar uma faca no porta-malas para atacar o recorrente. Aí, nesse momento, o recorrente atirou novamente uma pedra, que veio acertar a cabeça da vítima.

Não há indicativos de que ele tenha tentado matar a vítima, há sim relatos que apontam desentendimentos entre eles, que culminou nas agressões proferidas pelo recorrente.

Logo, o crime de homicídio não se consumou porque matar não era a intenção do recorrente, e não porque circunstâncias alheias à sua vontade o impediram.

Nesse contexto, conclui-se que o recorrente não agiu com “
animus necandi”
, requisito essencial da tentativa de homicídio.

Desse modo, as provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado.

A respeito, esta
1
a
Câmara Criminal, ao julgar casos análogos, tem se pronunciado:

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
–
HOMICÍDIO
SIMPLES EM SUA FORMA
TENTADA
– DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DO ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI –
RECURSO
PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ficando demonstrado – pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis – que o agente não tinha intenção de ceifar a vida da vítima, ou seja, que não agiu imbuído de animus necandi, a
desclassificação
do crime de
homicídio

tentado
para o de lesões corporais é medida de rigor.”
(N.U 1019323-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA [...] ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA REVELAR O DOLO DE MATAR – PREMISSA DO TJSP E JULGADO DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO [...] RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL.

(...)

Quando os elementos fáticos-probatórios não revelam o dolo de matar do recorrente, a circunstância da vítima ter sido atingida na região do rosto mostra-se insuficiente para manter a pronúncia por tentativa de homicídio. (TJSP, RSE nº 0000589-19.2017.8.26.0544)

‘As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio [...]. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.’ (TJMT, RSE nº 52746/2018) [...].”
(RSE 1010084-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DA RÉ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS.

Não ficou demonstrado, de modo inconteste, que a conduta da recorrente estaria revestida pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Por outro lado, a prova carreada aos autos também não indica o
animus necandi
na conduta perpetrada contra a vítima.

A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com
animus necandi
, requisito essencial da tentativa de homicídio.”
(
N. U.
1001291-74.2019.8.11.0000
, de minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em
12/03/2019
)

Feitas essas considerações, com fundamento no art. 419 do Código de Processo Penal, desclassifico o fato descrito na denúncia para o crime tipificado pelo artigo 129,
caput
, do Código Penal, haja vista a natureza leve das lesões suportadas pelo ofendido – que não
resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) trinta dias, tampouco em perda ou inutilizaçã
o de membro, sentido ou função
(
p. 8 a 12 do ID. 86885954).

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para desclassificar a imputação em desfavor do recorrente quanto à prática do delito previsto no art.
121, § 2º, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
para o crime tipificado pelo artigo 129,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021